Tribunal: TJMT
Processo: 1000275-34.2023.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000275-34.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (RECORRENTE), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – REDUÇÃO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA – DANO MORAL ARBITRADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS AFASTADA – CONDENAÇÃO FIXADA SOB OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ante a diminuição unilateral da linha de crédito sem prévia notificação do titular, responsabilidade objetiva da financeira em reparar os danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.

Incabível a redução dos danos morais, eis que a sentença fixou a condenação consoante os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO ITAUCARD S.A., contra a respeitável sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial.

O Recorrido, busca na via recursal, a reforma da sentença, arguindo que
recurso busca-se rever os critérios citados na decisão para valoração dos prejuízos suportados pela Parte Recorrida, pois entende por indevido o deferimento de indenização por danos morais e o valor atribuído a tal título.

Infere que, inexiste falha na prestação de serviço e que o ato de redução do limite de crédito se deu em razão de exceção compreendida entre os direitos da instituição, qual seja, quando verificada deterioração do perfil de risco de crédito do titular da conta.

Requer provimento ao recurso para
afastar a condenação no tocante à indenização por danos morais
ou, não sendo esse o entendimento da Turma, postula a redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, THIAGO BORGES ANDRADE, rechaça os argumentos recursais, postulando o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, THIAGO BORGES ANDRADE
ajuizou ação em desfavor do BANCO ITAUCARD S.A. requerendo o restabelecimento do limite do cartão de crédito para a quantia anteriormente disponível, no valor de R$ 2.650,00 e a condenação do reclamado ao pagamento da indenização por danos morais na importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela parcial procedência dos pedidos iniciais (id. 180889880), sob o fundamento de que embora o reclamado afirme ter notificado previamente o autor, o que se verificou foi a inserção de mensagem minúscula na lateral do corpo da fatura, o que não comprova a comunicação efetiva.

Diante disso, o Reclamado interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela não condenação em danos morais, e subsidiariamente, a redução da condenação por danos morais.

Assim, após proceder à releitura dos autos, cheguei à mesma conclusão do magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Destarte isso, após verificar a prova encartada no feito chega à conclusão de que a sentença nele proferida bem aplicou o direito ao caso concreto, pois não houve a demonstração pela Instituição financeira da notificação prévia do consumidor, ficando evidente que a parte reclamante aproveitara dos prejuízos dessa alteração unilateral.

Á vista disso, da documentação carreada no processo, verifica-se que a parte autora possuía o limite creditício equivalente a R$ 2.650,00 (dois mil e seiscentos e cinquenta reais) conforme fatura acostada (id.

180889817), sendo que a partir de 21/01/2023, a financeira efetuou unilateralmente e sem aviso prévio a redução do crédito para R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais), estando comprovado nos documentos (id.

180889819 e

180889868).

Nesse sentido o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, já proferiu decisão no seguinte sentido.

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO– CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – REDUÇÃO DO LIMITE SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A redução de limite de crédito, sem prévia comunicação do titular, constitui defeito na prestação do serviço, por falha no dever de informação (CDC, art. 6º, III e 31).

Comprovado o defeito de prestação do serviço, pela redução injustificada e abusiva do limite do cartão de crédito, sem a devida notificação prévia do consumidor, presume-se a ocorrência do dano moral in re ipsa. (CDC, art. 14).

(N.U 0040838-20.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)"

Ademais, ante a
ausência no dever de informação, ocasionando
sentimentos insegurança e angústia ao reclamante, entendo por demonstrado a falha na prestação de serviços e a responsabilidade objetiva do recorrente em reparar os danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, no que concerne o valor da indenização por danos morais, deixo de acolher as razões recursais do recorrente, pois
entendo que o quantum arbitrado pelo juízo de piso de R$ 2.000,00 (dois mil reais), deu-se em observância aos parâmetros da razoabilidade, proporcionalidade e como medida repressiva e reparadora aos danos suportados pela recorrida.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se no caso da reclamante, eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023